Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-05.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de furto, mediante escalada e em concurso de pessoas, quando deveria estar cumprindo medida socioeducativa anterior e apresenta condições pessoais e sociais desfavoráveis.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.